Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720790-15.2021.8.07.0015 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL DE SOUSA E SILVA APELADO: NÃO HÁ DECISÃO 1. Agravo interno (ID no 39179236) interposto contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, assim ementado (ID no 38349698): “APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. REGISTRO DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FAZENDA BREJO OU TORTO. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. FRAUDE. ALIENAÇÃO. REGISTRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consideram-se irregulares os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior (Lei no 6.015/73, art. 225, § 2o). 2. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro (Lei no 6.015/73, art. 195). 3. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro (Lei no 6.015/73, art. 237). 4. Em qualquer título sujeito a registro, o Oficial deverá verificar a perfeita compatibilidade entre o título apresentado, a correta individualização do imóvel e sua identificação. 5. O processo de dúvida registral possui cognição limitada e não admite dilação probatória. 6. Recurso conhecido e não provido.” 2. Em suas razões, o agravante informa que o recurso é interposto contra decisão monocrática que “conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação”. 3. Pede o conhecimento e processamento do Agravo Interno, pois estariam preenchidos os requisitos de admissibilidade, pugnando pela reconsideração da decisão ou a sua reforma. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. As disposições concernentes ao Agravo Interno estão previstas no Capítulo IV do CPC, cujo art. 1.021 prevê a possibilidade de interposição contra “decisão proferida pelo relator” e será direcionado ao “respectivo órgão colegiado”. 7. No caso, todavia, o Agravo Interno foi interposto contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, conforme ID no 38349698. Nesse cenário, constata-se que o recurso é manifestamente inadmissível, diante da ausência de previsão legal. 8. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 9. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 10. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza do ato recorrido, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL DO APELO INADMITIDO EM SEDE DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOTUTÓRIA PROFERIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não conhecido o recurso de apelação, é defeso à parte reagitar a matéria nele suscitada por meio de agravo interno manejado contra a decisão que inadmitiu o apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que o agravo interno deve impugnar especificamente as razões postas na decisão agravada que levaram ao não conhecimento do apelo. Agravo interno parcialmente conhecido. 2. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 3. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1006302, 20140110068030APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 255-273).” [grifo na transcrição]. 11. O equívoco do agravante mostra-se inescusável ante a previsão expressa contida no art. 1.021, caput do CPC. DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo interno por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos, restituindo-os à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO